Tribunal: TJDFT
Processo: 0743453-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0743453-61.2025.8.07.0000 Requerente Paulo André de Morais Alves Requerido Imóveis Estrelas Administração e Investimentos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O requerente pleiteia, na ação rescisória, a concessão de gratuidade de justiça alegando estar “em situação de manifesta hipossuficiência econômica, atualmente desempregado, não possuindo condições de arcar com as custas processuais e demais despesas sem comprometer seu próprio sustento e o de sua família”. Apresenta declaração de hipossuficiência, contracheques, boletos bancários e declaração de imposto ano-calendário 2024 (Ids 77035122, 77035123, 77035124, 77035125 e 77035126). O art. 5o, inc. LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. O magistrado tem o dever-poder de aferir se comprovação há da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC, e do art. 5o, caput, da Lei 1.060, de 5/2/1950, porquanto se trata de taxa judiciária com nítida natureza tributária. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. No caso, os documentos apresentados pelo requerente indicam auferir ele verbas salariais, conforme contracheques, e não-salariais, conforme declaração de imposto de renda acostada aos autos. Desse modo, outros elementos de informação devem vir aos autos para que possa ser superado o estado de dúvida quanto à sua real condição socioeconômica. Mister verificar a veracidade da alegação aduzida pelo autor na peça vestibular da ação rescisória de que está em situação de hipossuficiência financeira a impedi-lo de arcar com o pagamento das despesas processuais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Desse modo, FACULTO ao requerente comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, por meio de documentos, sua alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça. Para tanto, deverá exibir i) faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, ii) extratos de todas as contas bancárias dos últimos três meses, iii) despesas comprometedoras da disponibilidade financeira e iv) outros documentos que entenda hábeis a comprovar o alegado estado de miserabilidade, para apreciação da situação pessoal apontada, nos termos do art. 99, § 7o, c/c 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se. Intime-se. Após, cumprida a determinação ou decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora